Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-90.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021605-90.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 07.995.989/0001-60 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS ADRIANO - CPF: 053.883.289-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP e Outros

EMBARGADO(S):
ANA CRISTINA FREITAS RUST

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a fixação de honorários advocatícios contratuais em percentual sobre o valor da causa em ação de usucapião, arbitrando-os por equidade no montante de R$ 300.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Os embargantes sustentam existência de contradição, omissão, obscuridade e erro material quanto à nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, à apreciação de documento novo, à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, ao arbitramento dos honorários, ao julgamento imediato da causa pelo Tribunal e à incidência da Lei nº 14.365/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à alegação de desídia profissional; (
iii
) determinar se a omissão relativa ao documento juntado em alegações finais enseja nulidade da sentença; (
iv
) definir a aplicabilidade do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ ao arbitramento de honorários contratuais; (v) estabelecer se os honorários advocatícios poderiam ser arbitrados por equidade; e (vi) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as teses relevantes suscitadas pelas partes, apresentando fundamentação suficiente e coerente acerca da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo indispensável a demonstração concreta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vedada sua utilização para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.013, § 3º, IV, 373, II, 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; Código Civil,
arts
. 389, parágrafo único, 406 e 884.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP e Outros
contra o acórdão em ID nº
360791365
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de afastar a fixação dos honorários advocatícios contratuais em percentual sobre o valor da causa da Ação de Usucapião n.º 1000935-15.2020.8.11.0107, arbitrando-os, por equidade, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação na Ação de Arbitramento de Honorários da origem, calculados até que a Lei n.º 14.905/2024 passe a produzir efeitos, momento a partir do qual a correção monetária e os juros de mora deverão observar os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 e respectivos parágrafos do Código Civ
il, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

As partes embargantes asseveram que o acórdão embargado apresenta vício de contradição quanto à alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

Sustentam, ainda, a existência de omissão quanto ao enfrentamento da tese central dos apelados, atinente à aplicabilidade do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como apontam obscuridade e omissão na fixação do quantum relativo aos honorários contratuais, arbitrados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Alegam, outrossim, omissão quanto ao fundamento que autorizaria o julgamento imediato da causa, sem retorno à origem, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, além de omissão persistente quanto à efetiva apreciação do documento de ID nº 190843951.

Asseveram, também, a ocorrência de erro material e inconsistência lógica no dispositivo do acórdão, no que se refere ao alcance do julgamento, bem como omissão quanto à tese de irretroatividade da Lei nº 14.365/2022 e seus limites de incidência.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões em ID.
365540384, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP e Outros

EMBARGADO(S):
ANA CRISTINA FREITAS RUST

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP e Outros
contra o acórdão em ID nº 360791365, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de afastar a fixação dos honorários advocatícios contratuais em percentual sobre o valor da causa da Ação de Usucapião n.º 1000935-15.2020.8.11.0107, arbitrando-os, por equidade, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação na Ação de Arbitramento de Honorários da origem, calculados até que a Lei n.º 14.905/2024 passe a produzir efeitos, momento a partir do qual a correção monetária e os juros de mora deverão observar os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

APELANTE:
ANA CRISTINA FREITAS RUST

APELADOS:
DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

DUILIO PIATO JUNIOR

DECIO CRISTIANO PIATO

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pelos ora apelados, julgou procedente o pedido para condenar a ora recorrente ao pagamento de
10% sobre o valor atualizado da “Ação de Usucapião Extraordinário
”, concernente aos autos n.º 1000935-15.2020.8.11.0107.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que restou incontroversa a prestação de serviços advocatícios pelos autores em favor da ré, mediante contrato verbal, razão pela qual reputou cabível o arbitramento judicial.

Assentou que, embora a demandada sustentasse a existência de ajuste verbal
ad
exitum
e a rescisão motivada do vínculo por suposta desídia dos patronos, não produziu prova apta a demonstrar negligência profissional, pagamento da verba honorária ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC.

Consignou, ainda, que a constituição de novo patrono pela cliente inviabilizou a apuração do êxito final da demanda principal, sem, contudo, afastar o direito dos advogados à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Rejeitou a fixação equitativa dos honorários, à luz do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, bem como afastou o caráter vinculante da Tabela da OAB, concluindo, à vista da complexidade da causa, do trabalho desenvolvido e do valor econômico da questão, pela procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de honorários contratuais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da ação de usucapião, originalmente no montante de R$ 38.788.453,28, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

A seguir, passo ao exame
das tese preliminar sustentada
pela apelante.

1. Nulidade da sentença por deficiência na fundamentação

A apelante sustenta que a sentença é nula, por violação ao dever de fundamentação adequada, porquanto teria deixado de enfrentar questões relevantes e provas aptas a influir no julgamento, em afronta ao art. 489, § 1º, incisos I, II, III e IV, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Alega que juntou documento consistente em
proposta de honorários contratuais
apresentada pelos apelados e rejeitada pela apelante, no percentual de
7%
, o que, segundo sua narrativa:

enfraqueceria a versão autoral de que houve ajuste verbal em
15%
; e

corroboraria a tese defensiva de que a contratação teria sido em percentual
inferior
, especificamente
3%
.

Segundo a recorrente, a sentença
não examinou nem mencionou
esse documento, embora relevante para a solução da controvérsia.

Além disso, sustenta que a sentença deixou de enfrentar, de forma concreta, os fatos e documentos apresentados para demonstrar a desídia dos advogados na condução da ação de usucapião.

Afirma que o juízo se limitou a dizer, genericamente, que “não houve comprovação da desídia” e que a apelante “não juntou prova capaz de corroborar suas alegações”, sem explicar por que os documentos e argumentos defensivos seriam insuficientes.

Para a recorrente, isso inviabiliza o controle da racionalidade da decisão e o próprio exercício do direito de recorrer.

A apelante afirma que a sentença ignorou dois eixos essenciais de sua defesa:

Casamento da apelante com estrangeiro
: os apelados, embora soubessem dessa circunstância, não a teriam alertado sobre possível repercussão da
Lei n.º 5.709/71
na aquisição do imóvel rural por usucapião, tese que veio a ser suscitada pelo Banco do Brasil na ação de usucapião; e

Ausência de orientação quanto à Certidão para Fins de Usucapião do INTERMAT
: alega que os patronos não a orientaram sobre a necessidade desse documento, exigência prevista no
Provimento n.º 06/2018
, o que teria atrasado o processo e revelado divergência relevante de área, inclusive com incidência de terras devolutas.

Com base nisso, requer a
cassação da sentença
e o
retorno dos autos à origem
, para novo julgamento com efetivo exame
dos documento
de ID. 190843955 e dos argumentos e documentos relativos à alegada desídia na prestação do serviço advocatício.

Os apelados, por sua vez, sustentam que a preliminar de nulidade é “frágil”, “absurda” e desprovida de base fática e jurídica, porque a sentença seria suficientemente fundamentada, ainda que concisa.

Nesse sentido, os recorridos argumentam que:

a sentença foi proferida com base no
acervo probatório produzido nos autos
e nos processos em que atuaram em favor da apelante, mencionando expressamente a
ação de usucapião
, o
mandado de segurança
, o
pedido incidental de tutela provisória de urgência de natureza cautelar
e o
agravo de instrumento
relacionado à tutela;

houve plena observância ao
contraditório
e à
ampla defesa
, inclusive porque as partes tiveram oportunidade de produzir prova documental e oral, sendo que a prova testemunhal acabou sendo
voluntariamente dispensada
em audiência;

o julgador exerceu legitimamente o
livre convencimento motivado
, valorando as provas e expondo as razões do convencimento, nos moldes do art. 371 do CPC;

fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, bastando que o juiz indique a razão da decisão final;

a sentença teria analisado adequadamente os argumentos das partes, as provas e a relação do direito com o caso concreto, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, os apelados também enfrentam expressamente o documento em que a apelante se apoia para alegar deficiência de fundamentação. Sustentam que esse documento:

é
um
relatório/proposta sem data
;

foi elaborado
muito antes
da contratação referente à usucapião, da cautelar e do mandado de segurança;

remontaria à fase anterior das tratativas com o Banco do Brasil e do acompanhamento da demanda mais antiga;

não corrobora
a tese da apelante de contrato em 3% ou de contratação
ad
exitum
; e

ao contrário, indicaria que, já naquele momento anterior, os honorários sugeridos eram calculados em
percentual sobre o valor do imóvel
, sem referência a remuneração condicionada ao êxito.

Com base nisso, os apelados pedem a
rejeição da preliminar de nulidade
e a manutenção integral da sentença.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que a requerida, ora apelante, em 15/04/2025 (ID. 190843951, autos de origem), em alegações finais após a audiência de instrução, juntou aos autos documento novo, qual seja, o referente à cópia, sem data, de resposta de “
consulta sobre processo
” concernente à “Ação de Usucapião” em área de Nova Ubiratã-MT,
com proposta de preço de 7% sobre o valor do imóvel, para os honorários contratuais
.

Ademais, em contestação, para sustentar a alegada desídia, a apelante
juntou aos autos
:

cópia integral da ação de usucapião;

cópia de notificação extrajudicial, assinada pela própria apelante, que não teria sido encaminhada ao Banco do Brasil;

uma cópia de uma minuta para elaboração de Boletim de Ocorrência sem identificação de autoria;

cancelamento da distribuição e arquivamento do processo nº 10000013-37.2021.8.11.0107, concernente
à
“Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar”, por decisão do Juízo asseverando que o pedido incidental deveria ter sido formulado no bojo da ação principal de usucapião e não de forma autônoma; e

cópia de andamentos de um Mandado de Segurança para evidenciar ausência de trânsito em jugado.

A sentença
, por sua vez, entendeu que não houve comprovação de desídia dos advogados nas atuações processuais, asseverando a inexistência de provas para a comprovação dessa alegação.

Outrossim, ressaltou que apesar da rescisão antecipada do contrato, entendeu que tal fato não afastaria o direito dos advogados, ora apelados, à percepção de honorários contratuais em decorrência dos serviços até então prestados à apelante.

No que tange
a
discussão sobre o percentual dos honorários, se 3%, 7% ou 15% sobre o valor do imóvel ou do proveito econômico obtido, o Juízo de origem entendeu por solucionar a questão por outra interpretação jurídica, qual seja, aplicar a regra processual para apuração dos honorários sucumbenciais aos honorários contratuais arbitrados judicialmente.

Desse modo, constata-se que:

Apenas quanto ao documento de ID. 190843951 (autos de origem) não houve manifestação específica do Juízo de origem.

Os temas concernentes à suposta prova sobre a desídia dos advogados foram enfrentados pelo Juízo a quo, em que pese mediante interpretação jurídica distinta da buscada pela apelante.

Assim, primeiramente, afasta-se a alegação de ausência de fundamentação no que concerne à suposta desídia dos apelados.

Isso porque, a sentença enfrentou a tese defensiva,
ainda que em sentido contrário ao pretendido pela apelante
, ao consignar expressamente que não houve comprovação da alegada negligência profissional e que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A motivação judicial não se confunde com adesão à leitura probatória da parte.

À luz do
art. 371 do CPC
, cabe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar as razões de seu convencimento, o que se verificou na espécie.

Eventual inconformismo da recorrente com a valoração judicial do acervo probatório traduz irresignação quanto ao mérito da decisão, e não vício formal de fundamentação.

Assim, o acerto ou não do Juízo de origem na interpretação da questão e valoração da prova será objeto do mérito deste recurso.

Por conseguinte, tendo o Juízo de origem apreciado a controvérsia essencial, indicado as razões de decidir e concluído, de forma motivada, pela ausência de prova da desídia e pela subsistência do direito dos autores aos honorários pelos serviços prestados,
não se divisa afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Quanto ao documento de “Consulta para processo”, juntado pela ré ao ID. 190843951, em que pese ter sido juntado pela parte requerida apenas em alegações finais, após a audiência de instrução, verifica-se que:

a requerida apresentou justificativa, nos termos dos
arts
. 223 e 435 do Código de Processo Civil
, para a juntada do documento novo; e

o documento é contraposto à juntada de outros documentos (ID. 176338697, autos de origem), pelos autores, ora apelados, após a decisão de saneamento
de da
juntada de rol de testemunhas.

Em síntese, para justificar a juntada extemporânea do referido documento novo, a ré, ora apelante, sustentou que a peça documental estava em poder de terceiro, qual seja, da advogada Fernanda Carlini, que, segundo afirmou, atuara anteriormente em conjunto com os autores em demandas de interesse da requerida, tornando-se o documento acessível apenas naquele momento processual.

Alegou, ainda, que a prova se destinava a contrapor a narrativa autoral quanto ao alegado ajuste verbal de 15% sobre o proveito econômico, porquanto revelaria proposta pretérita de honorários no percentual de 7% sobre o valor do imóvel, infirmando, ao menos em tese, a versão deduzida na inicial.

Além disso, assevera-se que
o Juízo
a quo
proferiu a sentença logo após a juntada do referido documento, não permitindo à parte autora a manifestação respectiva
.

Nessa perspectiva,
assiste parcial razão à apelante quanto à existência de omissão específica da sentença no exame do documento de ID. 190843951
, porquanto, embora a controvérsia relativa à desídia profissional tenha sido apreciada pelo Juízo
a quo
, não houve pronunciamento expresso acerca da justificativa apresentada para a juntada tardia nem sobre o conteúdo probatório do referido documento.

Todavia, o reconhecimento dessa omissão não conduz, necessariamente, à cassação do
decisum

com o retorno dos autos à origem
.

Isso porque, o Código de Processo Civil consagra, de um lado, a primazia da resolução do mérito e o dever de cooperação processual, assegurando às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral da controvérsia (
arts
. 4º e 6º do CPC) e, de outro, atribui ao Tribunal, no âmbito da
devolutividade
recursal, o poder-dever de apreciar desde logo o mérito da matéria impugnada, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento, inclusive na hipótese de decretação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do art. 1.013, caput e § 3º, IV, do CPC, in
verbis
:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

[...]

IV -
decretar
a nulidade de sentença por falta de fundamentação
.

[grifo nosso]

Além disso, em Segunda Instância, não se verifica prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, pois os autores, ora apelados, tiveram efetiva oportunidade de impugnar o documento e, de fato, insurgiram-se contra seu teor, sustentando, em síntese, tratar-se de peça sem data, anterior à contratação discutida nestes autos e incapaz de demonstrar ajuste no percentual de 3% ou contratação
ad
exitum
.

Afasta-se, assim, qualquer risco de decisão-surpresa, em consonância com o
art. 10 do CPC
.

Dessarte, embora se reconheça a omissão pontual da sentença quanto ao documento de ID. 190843951, a solução mais consentânea com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade e da duração razoável do processo não é a anulação da sentença para novo pronunciamento de primeiro grau, mas, sim, o
enfrentamento da questão nesta sede recursal
, em complementação da fundamentação, haja vista que a matéria é exclusivamente documental, o contraditório foi observado e o feito se encontra em condições de imediato julgamento.

Desse modo,
acolho parcialmente a preliminar, mas sem declaração de nulidade da sentença com retorno dos autos à origem
, pois a análise do conteúdo e da eventual repercussão probatória do documento de ID. 190843951 confunde-se com o exame das teses de mérito recursal, razão pela qual será oportunamente enfrentada em tópico próprio.

É o voto preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

1. Honorários indevidos: rescisão unilateral motivada por desídia

A apelante sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido unilateralmente por justo motivo, porque os apelados teriam agido com desídia, comprometendo a relação de confiança e impedindo o êxito da demanda.

Por isso, não fariam jus ao recebimento dos honorários contratuais arbitrados.

Nesse sentido, a recorrente reconhece que a obrigação do advogado é de meio, não de resultado, mas sustenta que isso não o exime de:

estudo prévio;

análise documental;

orientação adequada; e

informação clara sobre riscos jurídicos da demanda.

Invoca, para tanto, os deveres éticos decorrentes da relação de confiança entre advogado e cliente e o dever de informar os riscos da pretensão.

Sustenta que a revogação dos poderes outorgados aos apelados foi consequência inevitável da quebra de confiança, decorrente da ausência de exposição completa dos cenários fáticos e jurídicos envolvidos na usucapião.

Outrossim, afirma que, sendo o ajuste condicionado ao êxito, não houve resultado útil obtido, o processo se tornou mais moroso, difícil e custoso do que o inicialmente exposto e o obstáculo ao êxito não decorreu da cliente, mas da atuação dos próprios advogados.

A primeira falha técnica, segundo a apelante, seria a ausência de orientação sobre o casamento com estrangeiro.

A apelante alega que, embora os advogados soubessem que era casada com estrangeiro há mais de 30 anos, não a alertaram de que tal circunstância poderia gerar embaraços à aquisição do imóvel rural por usucapião.

Nesse sentido, a apelante aduz que:

a própria petição inicial da usucapião a qualificava como casada com estrangeiro;

a questão jurídica só lhe veio ao conhecimento posteriormente, por terceiros e pela intervenção do Banco do Brasil;

o Banco do Brasil suscitou óbice fundado no art. 3º da Lei n. 5.709/71, em razão da extensão da área e do casamento com estrangeiro sob comunhão parcial.

Ademais, a segunda falha técnica, sustentada pela apelante, seria a ausência de orientação sobre a certidão do INTERMAT.

Nesse sentido, a recorrente argumenta que os apelados ignoraram a necessidade de instruir a usucapião com a Certidão para Fins de Usucapião do INTERMAT, cuja exigência decorreria do Provimento n. 06/2018.

Segundo a apelante, essa omissão gerou

atraso no trâmite;

identificação tardia do exato perímetro usucapiendo; e

constatação de que parte relevante da área era terra devoluta, exigindo providências específicas perante o INTERMAT.

A apelante insiste em que essas circunstâncias foram comprovadas no acervo documental da contestação e, apesar disso, foram desconsideradas na sentença.

Assim, argumenta que advogado destituído sem desídia pode receber honorários proporcionais, porém, havendo desídia ou revogação motivada, afasta-se o direito aos honorários contratuais, especialmente em contrato
ad
exitum
.

Assim, pede a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Os apelados, por sua vez, sustentam que não houve desídia, nem quebra legítima de confiança apta a afastar o dever de remunerá-los.

Tratar-se-ia, segundo eles, de mera tentativa da apelante de locupletar-se ilicitamente às custas do trabalho já prestado.

Nesse sentido, os apelados afirmam que todas as informações, direitos e riscos da demanda foram transmitidos à apelante, por intermédio também de seu irmão, preposto e procurador, Rafael.

A respeito do casamento com estrangeiro, os apelados aduzem que:

a questão do casamento com estrangeiro foi informada;

inclusive, a primeira orientação dada por eles foi no sentido de buscar a aquisição direta do documento junto ao Banco do Brasil;

não houve prejuízo concreto à apelante em razão dessa circunstância;

invocam, para reforçar essa linha, decisão posterior em agravo de instrumento, no qual teria sido reconhecida a irrelevância da circunstância do casamento com estrangeiro para a solução da controvérsia possessória/usucapienda.

Sobre a certidão do INTERMAT, os apelados sustentam que:

a certidão foi requerida;

o protocolo administrativo já existia;

a demora decorreu da morosidade do INTERMAT, e não de omissão deles;

justamente por isso foi necessário impetrar o mandado de segurança, graças ao qual as certidões acabaram sendo expedidas e juntadas na usucapião; e

a juntada da certidão com a petição inicial não era condição
sine

qua
non
para o recebimento da exordial, especialmente diante da urgência do caso.

Os apelados ainda afirmam que os laudos, mapas, medições e georreferenciamento foram produzidos por profissional especializado contratado diretamente pela apelante, sob responsabilidade técnica dessa profissional e da própria cliente.

Também alegam que o retorno e as providências pedidas à apelante e ao seu preposto eram frequentemente prestados de forma demorada e deficiente, de modo que não se poderia transferir aos apelados a responsabilidade pelos entraves do caso.

Desse modo, os apelados concluem que nenhuma falha ou desídia lhes pode ser imputada; a alegação de justa causa para a rescisão contratual é inverídica e não comprovada e, por isso, permanece íntegro o direito ao recebimento dos honorários.

Pois bem
.
Primeiramente, cumpre registrar que é incontroverso nos autos que os apelados efetivamente prestaram serviços advocatícios em favor da apelante, circunstância, aliás, reconhecida na própria sentença e que constitui premissa fática comum à controvérsia devolvida a esta instância.

Não se trata, portanto, de serviços inexistentes.

O dissenso recursal não recai sobre a existência da prestação profissional em si, mas, sim, sobre a extensão de seus efeitos remuneratórios diante da alegada rescisão motivada do vínculo por suposta desídia dos patronos.

Nessa perspectiva,
a alegação de desídia, ainda que admitida para argumentar, não conduz, por si só, ao completo esvaziamento do direito à remuneração pelos serviços já efetivamente executados
.

Isso porque o
art. 22,
caput
, da Lei n.º 8.906/94
assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ao passo que o
§ 2º
do mesmo dispositivo prevê que, na falta de estipulação ou acordo quanto ao valor, os honorários serão fixados
por arbitramento judicial
,
em remuneração compatível com o trabalho realizado
.

A disciplina legal, portanto, não autoriza que a comprovada prestação profissional seja simplesmente desconsiderada, como se trabalho algum houvesse sido desenvolvido, mas impõe que eventual controvérsia sobre a qualidade, extensão ou adequação técnica da
atuação repercuta, sobretudo, na quantificação da verba e não na sua completa exclusão
.

Com efeito, uma vez reconhecido que os serviços advocatícios foram prestados, eventual deficiência no grau de diligência empregado não se projeta, em regra, como causa automática de supressão integral da remuneração, mas como
elemento relevante para a aferição do
quantum
debeatur
.

É justamente nessa direção que aponta o
art. 85, § 2º, do CPC
, ao determinar que a fixação dos honorários observe, entre outros vetores, o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em outras palavras,
se a parte sustenta que a atuação profissional não observou o nível de zelo esperado, tal circunstância deve ser sopesada no arbitramento, como fator de modulação e eventual redução da verba, e não como fundamento bastante, por si só, para negar toda e qualquer retribuição ao labor já efetivado
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Honorários ajustados de modo verbal. Revogação do mandato do autor antes de alcançado qualquer proveito econômico ao réu. Contrato de prestação de serviços
parcialmente executado
pelo profissional. Direito ao recebimento proporcional de seus honorários, "pois a ninguém é dado enriquecer à custa do trabalho alheio".
Contratação "ad
exitum
" não comprovada pela ré. Arbitramento dos honorários advocatícios que deve ser proporcional à atuação do mandatário. Aplicação dos artigos 22, § 2º e 36 do estatuto da advocacia (lei nº 8.906/94).
Arbitramento que deve se pautar
no grau de zelo
, tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo causídico, levando-se em conta, também, os valores mínimos sugeridos pela tabela do órgão de classe. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10650542620198260002 São Paulo, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 25/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022) [grifo nosso]

Entendimento diverso conduziria, na hipótese dos autos, a resultado incompatível com a
vedação ao enriquecimento sem causa
, positivada no
art. 884 do Código Civil
.

Isso porque a apelante se beneficiou,
ao menos em parte
, da atividade profissional desempenhada pelos apelados, materializada na elaboração de peças processuais, na propositura da ação de usucapião, no manejo de medidas correlatas e na prática de atos processuais e extraprocessuais cuja existência não é objeto de controvérsia.

Admitir, apesar disso, que a alegada desídia
eliminaria por completo
o direito à contraprestação importaria atribuir à contratante a integral utilidade do trabalho prestado sem a correspondente remuneração, em manifesta ruptura do equilíbrio obrigacional e em afronta à
boa-fé objetiva
que deve reger as relações contratuais, nos termos dos
arts
. 113 e 422 do Código Civil
.

Não se ignora, por certo, que a apelante sustenta ter havido revogação motivada do mandato, por quebra de confiança decorrente de supostas falhas técnicas dos patronos.

Todavia, ainda sob esse enfoque, a consequência jurídica a ser extraída, no presente caso, não é a pura e simples inexigibilidade da verba honorária, mas a necessidade de examinar, com rigor, em que medida os supostos fatos narrados interferem no arbitramento da remuneração devida, especialmente à luz dos critérios legais de proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração fixada, o que será enfrentado no próximo tópico.

Isso porque a controvérsia, aqui, não versa sobre inexistência de atuação profissional, mas sobre a justa valoração econômica de uma prestação incontroversamente realizada.

Assim, firmada a premissa de que houve prestação de serviços advocatícios, conclui-se que a alegada desídia, se demonstrada e na medida em que demonstrada, deverá ser considerada como circunstância apta a influir na definição do montante dos honorários arbitrados, notadamente quanto ao grau de zelo profissional e à extensão do trabalho proveitosamente desenvolvido, mas não a afastar, de plano, o próprio direito à remuneração pelos serviços já prestados.

Desse modo, neste tópico, não assiste razão à apelante.

2. Subsidiariamente: honorários contratuais que não se confundem com os sucumbenciais e fixação equitativa do
quantum

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de improcedência total, a apelante sustenta que a sentença errou ao aplicar, de forma automática, os percentuais de 10% a 20% do art. 85, § 2º, do CPC, pois tais percentuais dizem respeito a honorários sucumbenciais, e não a honorários contratuais arbitrados judicialmente.

Nesse sentido, a apelante assevera que o Estatuto da OAB distingue três espécies de honorários advocatícios:

honorários convencionados;

honorários fixados por arbitramento judicial; e

honorários sucumbenciais.

Sustenta, assim, que são verbas de natureza distinta, submetidas a regime próprio.

Assim, segundo a recorrente, o arbitramento de honorários contratuais, com fulcro no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, na falta de ajuste escrito, deve observar a compatibilidade com o trabalho efetivamente prestado e o valor econômico da questão, o que exigiria juízo concreto e qualitativo, e não simples incidência percentual automática.

Outrossim, a apelante alega que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ versa sobre honorários sucumbenciais, e não sobre arbitramento de honorários contratuais. Portanto, sua utilização pelo juízo seria indevida.

Defende que deve prevalecer a norma especial do Estatuto da OAB, e não a disciplina geral do art. 85 do CPC aplicada como se a verba fosse sucumbencial.

Nesse sentido, a apelante ressalta que os próprios precedentes do TJMT, citados na sentença, indicariam arbitramento equitativo quanto aos critérios de zelo, local, natureza da causa, trabalho e tempo e não a aplicação automática de percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Além disso, quanto ao proveito econômico, assevera a sua inexistência, pois, segundo a apelante:

os serviços dos apelados tiveram alcance limitado;

restringiram-se aos atos iniciais;

não houve sentença de mérito na usucapião;

não houve consolidação do domínio; e

logo, inexiste proveito econômico efetivamente obtido que justifique a base de cálculo adotada.

Além disso, a apelante argumenta que houve desproporcionalidade e enriquecimento sem causa no arbitramento dos honorários.

Isso porque, conforme assevera a apelante, a incidência de 10% sobre valor superior a R$ 38 milhões produz condenação superior a R$ 5 milhões, remunerando os apelados como se tivessem conduzido a demanda até o fim e obtido êxito, o que seria desproporcional e configuraria enriquecimento sem causa.

Ainda subsidiariamente, caso mantido o direito a alguma remuneração, a apelante ressalta que o
quantum
deve ser substancialmente reduzido, a partir de critérios qualitativos e das peculiaridades fáticas e processuais do caso.

Nesse sentido, a apelante assevera que a atuação dos apelados foi limitada. Afirma que os apelados mencionam atuação em três processos, mas sem relevância que justifique o montante arbitrado, pois:

o pedido incidental de tutela provisória teve a distribuição cancelada;

o mandado de segurança teria sido impetrado apenas para instruir a usucapião; e

a ação de usucapião ainda está em fase inicial de instrução.

Ademais, destaca que a ação de usucapião ainda está longe do desfecho, pois:

não está concluída;

enfrenta objeções do Banco do Brasil;

ainda depende de pronunciamento judicial sobre controvérsias relevantes; e

portanto, o direito da apelante é apenas uma expectativa de direito.

A recorrente ressalta que, na usucapião, os apelados teriam atuado apenas na fase inicial, enquanto a fase instrutória já estaria sendo conduzida por novo patrono.

Assim, argumenta que eventual êxito futuro não poderia ser atribuído exclusivamente ao trabalho dos apelados.

Ademais, ressalta que a tutela cautelar indicada pelos apelados como “100% concluída” terminou, na verdade, com o cancelamento da distribuição, porque o pedido deveria ter sido formulado na própria usucapião, o que indicaria erro grosseiro e ausência de zelo.

Quanto ao Mandado de Segurança, argumenta que:

tinha valor da causa de R$ 1.000,00;

limitou-se à expedição de certidão para fins de usucapião; e

era de baixíssima complexidade.

Logo, aduz que não justificaria vinculação ao valor integral do imóvel.

Além disso, alega que os processos tramitavam em comarcas próximas ao escritório da parte apelada, e em meio eletrônico, sem prova de deslocamentos que justificassem majoração da verba.

Ademais, a recorrente questiona a relevância dos atos extrajudiciais, sustentando que:

não há prova de envio, recebimento ou resultado prático da notificação extrajudicial; e

o documento supostamente usado para boletim de ocorrência teria sido unilateral, sem comprovação de envio ou efetivo registro pelos apelados.

Além disso, mesmo no plano subsidiário, a apelante insiste que a justa causa para a rescisão deve ser considerada como elemento de redução do
quantum
, pois os advogados teriam iniciado processo milionário sem expor adequadamente os riscos nem orientar sobre providências prévias necessárias.

Desse modo, a apelante requer, subsidiariamente, caso não seja afastada integralmente o direito da parte apelado ao arbitramento de honorários, a reforma da sentença para afastar a aplicação dos percentuais sobre o valor da causa ou proveito econômico, para que o arbitramento se dê por equidade, com consideração das circunstâncias concretas do caso.

Por fim, a apelante sustenta que, ainda que se mantenha o arbitramento no valor fixado pela sentença, deve ser ao menos
aplicada a
sucumbência recíproca, inclusive assevera que deveria já constar da sentença de origem, pois os autores, na inicial, defenderam que o “proveito econômico buscado” correspondia ao valor de mercado do imóvel, que afirmavam ser superior a R$ 150.000.000,00, e pediram o arbitramento entre 10% e 20% sobre essa base.

Porém, a sentença não acolheu o critério de R$ 150 milhões, mas adotou base diversa: o valor da causa da usucapião, em torno de R$ 38.788.453,28. Logo, teria havido improcedência de parte substancial da pretensão autoral que também não foi observada.

Os apelados, por sua vez, sustentam que a sentença deve ser preservada
in
totum
, porque o conjunto probatório demonstraria a efetiva prestação dos serviços advocatícios, a inexistência de pagamento e a legitimidade do arbitramento judicial dos honorários.

Para isso, os apelados constroem uma narrativa extensa da atuação profissional, afirmando que:

já prestavam assessoria jurídica à apelante desde muitos anos antes, inclusive em outra ação proposta contra o Banco do Brasil;

em 2016, teriam protocolado ofício ao Banco do Brasil com proposta de aquisição do documento da área;

em 2019, teriam esclarecido à apelante todas as circunstâncias, fatos, direitos, riscos e urgências que envolviam a posse da área e as dificuldades impostas pelo Banco do Brasil;

após essas orientações, foi celebrado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios para proteger a posse e propor a ação de usucapião da Fazenda
Ronuro
;

o contrato não foi reduzido a escrito porque a apelante estaria em viagem ao exterior, prevalecendo o pacto verbal;

o valor verbalmente ajustado teria sido de 15% do proveito econômico buscado, isto é, do valor da propriedade objeto das ações de defesa da posse e usucapião, além dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, os apelados descrevem, como fundamento para a manutenção do arbitramento, a prática de uma série de atos:

propositura da
ação de usucapião extraordinária
;

solicitação de estudos técnicos e certidões
para instrução da usucapião;

atuação diante de ameaças de turbação ou esbulho, inclusive com
orientação para lavratura de boletim de ocorrência
;

envio de
notificação extrajudicial ao Banco do Brasil
para informar a existência da usucapião;

propositura do
pedido incidental de tutela cautelar
, obtendo decisão liminar que suspendeu o leilão do imóvel;

apresentação de contrarrazões no agravo do Banco do Brasil, memoriais, e posterior manejo de
embargos de declaração com efeitos infringentes
, ao final acolhidos, com restauração da tutela;

propositura do
mandado de segurança
contra o INTERMAT para obtenção da certidão para fins de usucapião;

retirada e juntada das certidões do INTERMAT nos autos da usucapião, após deferimento da segurança
.

Os apelados ainda sustentam que:

a ação de usucapião estaria
praticamente toda desenvolvida
, afirmando que cerca de
45% do
iter
processual
teria sido completado por eles;

o mandado de segurança estaria
100% concluído
, com o objeto alcançado;

a tutela cautelar também estaria
100% concluída
, com efeitos que continuariam beneficiando a apelante até hoje;

todas as assessorias, reuniões, orientações e atos administrativos necessários teriam sido efetivamente realizados.

Outrossim, os apelados sustentam que a apelante não comprovou qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deles ao recebimento dos honorários.

Segundo as contrarrazões:

a própria defesa da apelante tornaria incontroversa a prestação dos serviços advocatícios;

a apelante não negou a relação jurídica entre as partes;

a apelante não comprovou pagamento de qualquer verba honorária;

o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores era da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC; e

a quitação, segundo os apelados, exigiria prova nos moldes do art. 320 do Código Civil, o que não foi apresentado.

Além disso, os apelados reconhecem que a apelante poderia revogar o mandato e encerrar a relação profissional, mas sustentam que isso não a autoriza a deixar de pagar os honorários devidos e proporcionais aos serviços já executados.

Ademais, os apelados ainda sustentam que:

a ação de usucapião estaria praticamente toda desenvolvida, afirmando que cerca de 45% do iter processual teria sido completado por eles;

o mandado de segurança estaria 100% concluído, com o objeto alcançado;

a tutela cautelar também estaria 100% concluída, com efeitos que continuariam beneficiando a apelante até hoje; e

todas as assessorias, reuniões, orientações e atos administrativos necessários teriam sido efetivamente realizados.

Assim, a revogação do mandato, segundo os apelados, apenas encerra a atuação futura, mas não elimina a remuneração correspondente ao trabalho já desenvolvido.

Além disso, os apelados sustentam que houve contratação verbal válida; esta contratação não era
ad
exitum
nem
quota litis
e, portanto, a tese da apelante de remuneração condicionada ao êxito seria falsa.

Segundo os apelados, o ajuste verbal foi de 15% sobre o proveito econômico buscado, além dos honorários sucumbenciais.

Outrossim, os apelados sustentam que a sentença foi correta ao não adotar a equidade e ao fixar a verba honorária segundo a disciplina do art. 85, § 2º, do CPC, observando o percentual mínimo legal. Segundo os recorridos:

o valor arbitrado na sentença não seria excessivo, mas fixado no
mínimo legal de 10%
;

o montante deve considerar o
grau de zelo
, o local da prestação, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido;

a causa possui elevado valor econômico
, sendo a área muito valiosa e objeto de intensa litigiosidade;

o
Tema 1.076 do STJ
impediria a fixação por equidade em hipóteses de valores elevados, impondo a observância dos percentuais legais;

por se tratar de precedente vinculante,
a tese do Tema 1.076 deveria ser aplicada ao caso
.

Além disso, os apelados sustentam que, ainda que tenham referido valor de mercado superior a R$ 150.000.000,00 como valor da causa, a sentença corretamente já utilizou o valor da causa da usucapião como referência, não havendo qualquer irregularidade nisso.

Asseveram que o juiz não está vinculado ao valor sugerido pela parte como benefício econômico buscado, podendo fixar montante superior ou inferior ao indicado na petição inicial.

Por isso, argumentam que a opção judicial de arbitrar honorários sobre o valor da causa da usucapião não representa derrota dos apelados em parcela do pedido, mas mero exercício do poder de arbitramento judicial.

Ademais, as apelados sustentam que é absurda a tese da apelante de que, ainda que mantida a sentença, deveria haver parcial procedência e sucumbência recíproca.

Para afastar essa tese, afirmam que:

em ação de arbitramento, o valor indicado na petição inicial possui caráter meramente estimativo ou sugestivo;

uma vez reconhecido o direito do profissional ao recebimento dos honorários e arbitrado o valor judicialmente, ainda que em quantia inferior àquela sugerida, não há decaimento parcial do autor;

em tal hipótese, a sucumbência permanece integralmente do réu, pois o núcleo do pedido — reconhecimento do direito aos honorários e seu arbitramento — foi acolhido; e

isso seria ainda mais evidente no caso concreto, em que a principal tese da apelante era justamente a inexistência total do dever de pagar honorários.

Pois bem. O arbitramento de honorários advocatícios contratuais é cabível quando há rescisão unilateral do contrato sem justa causa, conforme prevê o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, independentemente da fixação de honorários sucumbenciais. Veja-se:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
. (Redação vigente à época dos fatos)

[grifo nosso]

Em que pese serem devidos os honorários advocatícios contratuais ao caso em exame, fato é que, em se tratando de arbitramento e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC),
uma vez que a prestação de serviços, no caso em exame, ocorreu antes da alteração do § 2º, do art. 22, pela Lei n.º 14.365/2022
,
sendo indevida a retroatividade
da respectiva inovação legislativa, sob pena de violação ao
art. 5º, XXXVI, da CF/88
, e ao
art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido
quea
revogação do mandato do advogado, no curso da demanda, autoriza a apuração da proporção cabível, ao escritório, quanto aos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

[...]

4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021) [grifo nosso]

A corroborar, cita-se recente ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
Segundo a jurisprudência desta
Corte,a
revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
.

1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024) [grifo nosso]

Porém,
assevera-se que não há que se confundir as normas e precedentes concernentes aos honorários sucumbenciais com os honorários advocatícios
contratuais
.

O precedente da tese fixada no
Tema 1.076 do STJ
, por sua vez, invocada pelos apelados
, claramente não se aplica ao ocaso
, pois trata da fixação de honorários
sucumbenciais
e não contratuais.

Nesse sentido, cita-se recentes ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Câmara, posteriores ao Tema 1.076/STJ, in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO VERIFICADA.
ART .
489 DO CPC. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS.
SUCUMBENCIAIS .
TABELA OAB. INTERVENÇÃO AMICUS CURIAE. SÚMULA Nº 568/STJ. BASE DE CÁLCULO
ART .
85, § 2º, DO CPC. TEMA Nº 1076/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
REDISTRIBUIÇÃO .
SÚMULA Nº 7/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
NºS
211/STJ E 282/STF.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-
los.Precedentes
.

2. A intervenção de terceiro em feitos não submetidos ao rito dos recursos repetitivos é hipótese excepcional, não podendo a OAB intervir como amicus
curiae
para defender questão afeita a honorários advocatícios, pois seu interesse vincula-se diretamente ao julgamento favorável de uma das partes. Súmula nº 568/STJ. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedentes.

4. Na hipótese, não há falar que não foram observados os parâmetros de fixação previstos no art. 85, § 2º, do CPC e firmados no Tema nº 1 .076/STJ.

5. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

6 .
A fixação dos honorários com base em critério diverso da tabela da OAB, no particular, não avilta o exercício da advocacia e não ofende ao disposto no artigo 22, § 1º do Estatuto da OAB. Precedentes.

7. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto.

8. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado. Aplicação da Súmula 211/STJ.

9. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

10. No que toca à pretensão de utilizar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC para fixação dos honorários contratuais, anota-se que, sob esse enfoque, não há discussão no aresto recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula nº 282/STJ, ante a falta de prequestionamento.

11.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários contratuais têm natureza diversa dos honorários sucumbenciais, não se aplicando a eles os critérios estabelecidos pelo
art
. 85, § 2º, do CPC/2015
.12. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado quanto ao valor dos honorários contratuais esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ, haja vista que demandaria a incursão nas circunstâncias fáticas dos autos.
13 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2095078 SP 2023/0318765-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024) [grifo nosso]

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. RASTREAMENTO ATIVOS. CONTRATAÇÃO. REMUNERAÇÃO. ÊXITO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA MASSA FALIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ.

1. A questão controvertida resume-se a definir o critério de remuneração da contratação de serviço de rastreamento e busca de bens, no Brasil e no exterior, para satisfação dos credores da massa falida.

2. O rastreamento e a busca de ativos desviados de massas falidas constituem procedimentos de risco, que, em muitos casos, não pode ser assumido pela massa falida, o que justifica que o juízo da falência, atento ao melhor interesse da massa, autorize a contratação mediante honorários de êxito, com a assunção dos riscos com o custeio das despesas para o trabalho pelo contratado.

3. Trata-se, na espécie, de
honorários contratuais, estipulados pelas partes, não se aplicando os critérios para o arbitramento dos honorários do administrador judicial, previstos no art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/2005,
ou mesmo os limites dispostos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, destinados à fixação dos honorários sucumbenciais
. Incidência da Súmula nº 284/STF.

4. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ.

5. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF.6. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ.7. Recurso especial não conhecido"

(REsp n.º 1.967.252/RJ, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 13/5/2024) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONSTITUINTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E I
NAPLICABILIDADE DO ART. 82, §3º, DO CPC
. REJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CABIMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. MÉRITO.
DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO GENÉRICA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo o direito do escritório autor à percepção de remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, com condenação do réu ao pagamento da verba arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita; (
iii
) definir a adequação da ação de arbitramento diante de contrato escrito com cláusula de êxito; (
iv
) analisar a aplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC; (v) aferir o direito do advogado à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral imotivada; e (vi) verificar a correção dos critérios adotados para fixação do quantum honorário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente jurídica e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial.

A alegação de fundamentação padronizada não traduz vício decisório, mas expressão da coerência jurisprudencial em demandas idênticas, em consonância com o dever de uniformidade e estabilidade previsto no art. 926 do CPC.

Não há julgamento extra petita quando o decisum observa interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerada em seu conjunto, nos termos do art. 322, §2º, do CPC, permanecendo
adstrito
aos limites da lide.

A ação de arbitramento de honorários é adequada mesmo na presença de contrato escrito, quando este não disciplina a hipótese de rescisão unilateral, incidindo o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

O art. 82, §3º, do CPC aplica-se às ações de arbitramento de honorários, por integrarem o conceito amplo de ações de cobrança por qualquer procedimento, sendo legítima a dispensa do adiantamento de custas, com diferimento ao final.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Nos contratos com cláusula ad
exitum
, a revogação do mandato impede a implementação da condição de êxito, legitimando o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao labor desenvolvido, conforme orientação consolidada do STJ.

A obrigação do advogado é de meio, sendo indevida a vinculação absoluta da remuneração ao resultado útil da demanda, especialmente quando frustrado por iniciativa do próprio contratante.

As quitações genéricas apresentadas não comprovam a extinção integral da obrigação, por ausência dos requisitos do art. 320 do CC, limitando-se a valores antecipados e não abrangendo a remuneração final vinculada ao êxito.

O arbitramento de honorários contratuais não se confunde com honorários sucumbenciais, devendo observar apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando a extensão do trabalho, a natureza das demandas e o tempo de atuação.

A sentença recorrida observou adequadamente tais parâmetros, inexistindo desproporção ou ilegalidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, inclusive sob cláusula ad
exitum
,
assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado
. 2. A ação de arbitramento é cabível mesmo na existência de contrato, quando ausente previsão específica para hipótese de rescisão. 3.
O arbitramento de honorários contratuais deve ser realizado por equidade, não se confundindo com honorários sucumbenciais
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 322, §2º, 355, I, 492, 82, §3º, 85, §§2º e 8º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

(TJMT, AC 1002930-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. REDUÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DO INPC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.

2. O autor sustenta que os honorários deveriam observar o mínimo de 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, e requer a majoração do montante fixado.

3. O réu, por sua vez, alega preliminar de incompetência territorial e, no mérito, defende que a sentença extrapolou os pedidos da inicial, que já houve quitação dos honorários pactuados no contrato e que o arbitramento somente seria cabível em caso de rescisão sem justa causa. Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o processamento da ação na comarca onde foi ajuizada; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, ou por arbitramento judicial; (
iii
) determinar se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido; e
iv
) definir qual o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando há desequilíbrio entre as partes, especialmente em contratos de adesão, conforme jurisprudência consolidada, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência territorial.

6.
O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral do contrato sem justa causa, conforme prevê o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94,
independentemente da fixação de honorários sucumbenciais
.

7. O fato de o contrato estipular um rol taxativo de atos remuneráveis não exclui o direito do advogado de receber honorários pelos serviços prestados além dos atos expressamente previstos no contrato.

8. O termo de quitação apresentado pelo réu não especifica que a renúncia abrange os processos objeto da ação, não sendo suficiente para afastar a pretensão do autor.

9.
A fixação dos honorários advocatícios por arbitramento não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, que regulam a verba sucumbencial, devendo ser observados critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e tempo despendido na atuação profissional.

10. O valor arbitrado na sentença (R$ 25.000,00) deve ser reduzido para R$ 20.000,00, considerando que parte dos serviços já foi remunerada nos termos contratuais.

11. O índice de correção monetária aplicável é o INPC, conforme estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de eleição de foro em contratos de prestação de serviços advocatícios pode ser afastada quando evidenciada a hipossuficiência técnica e econômica do advogado frente ao contratante.

2. Há interesse processual no arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato estipula remuneração apenas para atos processuais específicos, deixando outros sem contraprestação.

3. O arbitramento de honorários advocatícios não se vincula aos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, devendo observar a complexidade da causa, o tempo despendido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A existência de termo de quitação genérico não impede a reivindicação de honorários por serviços efetivamente prestados, caso não haja prova de que a quitação abrange as ações objeto da demanda.

5. O índice de correção monetária aplicável ao arbitramento de honorários advocatícios é o INPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A, e 373, II; CC,
arts
. 113, 240, 405, 421, 422 e 844.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 1014538-28.2021.8.11.0041; TJ-MT, AC nº 0021705-42.2019.8.11.0055; TJ-MT,
Ap
nº 141578/2017; STJ, REsp nº 402578/MT; TJ-MT, APL nº 0034685-68.2016.8.11.0041.

(TJMT, AC 1018786-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. REJEITADOS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DAS DEMANDAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, em razão de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, além de fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas ordens de questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se há nulidade por decisão extra petita, inadequação da via eleita e deserção recursal; (
ii
) no mérito, saber se, diante de contrato com cláusula ad
exitum
rescindido unilateralmente sem justa causa, é devido o arbitramento proporcional de honorários e se o percentual fixado deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por decisão extra petita quando a sentença observa os limites objetivos da lide, interpretando o pedido conforme o conjunto da postulação, nos termos do CPC,
arts
. 141, 322, § 2º, e 492. 4. A existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando há rescisão unilateral imotivada, sendo assegurada a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, à luz do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em consonância com a vedação ao enriquecimento sem causa. 5. Termos genéricos de quitação que não especificam a dívida, nos moldes do CC, art. 320, não eximem o contratante do pagamento da verba honorária proporcional. 6. Em arbitramento de honorários contratuais, não se aplica automaticamente a lógica percentual do art. 85, § 2º, do CPC, devendo o julgador privilegiar critérios de proporcionalidade e adequação ao labor efetivamente prestado; ausente proveito econômico mensurável e diante das particularidades do patrocínio interrompido, mostra-se mais apropriado o arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

7. Mantida a verba sucumbencial de R$ 1.500,00 e afastados honorários recursais, por (a) inexistir hipótese do art. 85, § 11, do CPC quando o recurso não é integralmente desprovido (Tema 1.059/STJ) e (b) ser incabível a verba recursal quando a parte vencedora recorre para ampliar condenação (
EAREsp
1.847.842/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados desprovido. Recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido, apenas para
afastar a fixação por percentual e arbitrar os honorários em R$ 5.000,00 para cada processo (total de R$ 10.000,00)
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de honorários com cláusula de êxito assegura ao advogado a remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, admitindo-se arbitramento judicial, ainda que exista contrato, quando ausente estipulação específica para a hipótese de revogação do mandato. 2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da especificação da dívida e da vinculação aos processos objeto do arbitramento, não comprovam quitação dos honorários controvertidos (CC, art. 320).”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 86,
p.u
., 141, 322, § 2º, e 492; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

(TJMT, AC 1087050-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CRITÉRIOS DE EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, a fixação do valor deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão e a relevância do trabalho realizado, cujo
critério da equidade
utilizado pelo magistrado na origem remunera de forma justa e adequada o trabalho do advogado na referida lide.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10368332520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato
, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034709-11.2018.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) [grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO CONTADO DA DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE –
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À PRESENTE LIDE – VALOR ADEQUADO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DOS AUTORES NÃO PROVIDO. “Nos termos da jurisprudência do STJ, o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representação em juízo, e não aos honorários advocatícios proporcionais à participação do advogado substabelecente no processo”. (
AgInt
no
AREsp
1.231.781/SP). Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado,
os honorários devidos pela atuação naquela causa devem ser fixados por equidade
e a correção monetária incide a partir do arbitramento (art. 85, § 8º, do CPC).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032374-53.2017.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023) [grifo nosso]

Ocorre que, conforme asseverado e
contrariando a legislação pertinente e a jurisprudência supracitada
, os autores, ora apelados, postularam pela fixação dos honorários advocatícios nos percentuais entre
10% a 20% sobre o proveito econômico
, o qual, segundo os autores, seria o valor de mercado da área rural objeto da Ação de Usucapião, qual seja, o valor de
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
com fulcro em Ata Notarial (ID. 330985852) que os ora recorridos juntaram com a petição inicial.

O Juízo de origem, por sua vez, entendeu, e sem determinar ao menos a sucumbência recíproca, pela aplicação de
10% sobre o valor da Ação de Usucapião, no montante de R$ 38.788.453,28
(trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos),
também contrariando a legislação e jurisprudência aplicáveis
.

Nesse sentido, assevera-se que os ora apelados buscaram, nos termos da petição inicial (ID. ID. 330984374, Petição Inicial), o arbitramento de honorários advocatícios contratuais decorrente de
contrato verbal
de prestação de serviços, à ora apelante,
entre 2020 e junho de 2023, concernentes à
:

Ação de Usucapião n.º 1000935-15.2020.8.11.0107 (Vara Única da comarca de Nova Ubiratã-MT) ajuizada em 30/11/2020
(ID. 330984377) e
Pedido Autônomo de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar n.º 1000013-37.2021.8.11.0107, distribuído em dependência à Usucapião em 15/01/2021
(ID. 330984396); e

Mandado de Segurança n.º 1024068-56.2021.8.11.0041, impetrado em 02/07/2021
.

No que tange à
Ação de Usucapião
, verifica-se os seguintes atos processuais em Primeira e Segunda Instância manejados pelos autores, ora apelados, até a revogação do mandato:

Petição Inicial (ID. 45078362, autos n.º 1000935-15.2020.8.11.0107).

Manifestação de juntada do comprovante de pagamento das Custas Iniciais (ID. 4538519, autos n. 1000935-15.2020.8.11.0107).

Manifestação para juntada de novos documentos (ID. 45310382, autos n. 1000935-15.2020.8.11.0107).

Em 15/01/2021, foi distribuído, de forma autônoma, Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar visando a suspensão de concorrência pública para alienação do imóvel objeto da matrícula 7.043 do CRI de Sorriso/MT, por dependência à Ação de Usucapião, cuja distribuição foi cancelada, uma vez que deveria ter sido formulada no próprio procedimento da Ação principal (ID. 47220657, autos n. 1000935-15.2020.8.11.0107). Porém, na mesma decisão de cancelamento, o Juízo
a quo
determinou a juntada integral da petição e documentos e, em sequência, em 18/01/2021, proferiu decisão concedendo a tutela de urgência postulada
(ID. 47227571, autos n.º 1000935-15.2020.8.11.0107), condicionada à prestação de caução idônea,
não se verificando prejuízo à ora apelante
. Inclusive, verifica-se que o cancelamento da distribuição
não resultou em condenação em custas
, nos termos da certidão de ID. 54086569, dos autos do Pedido Autônomo de Tutela de Urgência (autos n.º 1000013-37.2021.8.11.0107).

Manifestação para oferecer caução idônea em resposta à exigência para o deferimento da cautelar (ID. 47355219, autos n. 1000935-15.2020.8.11.0107).

Impugnação à Contestação dos requeridos (ID. 50703736, autos n. 1000935-15.2020.8.11.0107).

Manifestação para juntada de documentos novos e da cópia do acórdão dos Embargos de Declaração n.º 1002041-08.2021.8.11.0000 (ID. 75924242, autos n.º 1000935-15.2020.8.11.0107).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento n.º 1002041-08.2021.811.0000 interposto pelo Banco do Brasil (ID. 77285451).

Manifestação nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1002041-08.2021.811.0000 para informar que o Juízo da Ação de Usucapião aceitou a caução ofertada (ID. 84651454).

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão do Agravo de Instrumento n.º 1002041-08.2021.811.0000 que havia provido o recurso (ID. 102872980), os quais foram acolhidos com efeitos infringentes (ID. 117995492), para deferir o pedido incidental de tutela de urgência cautelar para suspender o praceamento do imóvel.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil (ID. 120600458), declaratórios estes que foram rejeitados (ID. 138734657), com Acórdão transitado em julgado em 01/09/2022.

Manifestação alegando acompanhamento constante quanto ao andamento do processo administrativo INTERMAT-PRO-2022/04961 para a expedição de certidão para fins de usucapião, conforme ordenado no Mandado de Segurança n.º 1024068-56.2021.8.11.004, além de juntada de comprovante de juntada extrajudicial de documentos solicitados no parecer nº 00452/2022/GRFRUR/INTERMAT, com o fim de demonstrar ao Juízo que a então autora da Ação de Usucapião, ora apelante, estaria dependendo exclusivamente da expedição da certidão pelo referido Órgão Estadual (ID. 100204929, autos n.º 1000935-15.2020.8.11.0107).

Impugnação à intervenção de terceiro postulada pelo “Instituto Lucena” (ID. 102476373, autos n.º 1000935-15.2020.8.11.0107).

Petição para juntar as certidões de usucapião e os respectivos levantamentos planimétricos (ID. 121042009, autos n.º 1000935-15.2020.8.11.0107).

Manifestação informando a revogação do mandato pela ora apelante e solicitando a retificação dos registros para exclusão do nome dos causídicos (ID. 124893324).

No que tange ao Mandado de Segurança n.º 1024068-56.2021.8.11.0041, verifica que os ora apelados elaboraram e apresentaram os seguintes atos processuais: petição inicial, juntada de comprovante do pagamento da diligência do Oficial de Justiça e manifestação informando a revogação do mandato pela ora apelante e solicitando a retificação dos registros para exclusão do nome dos causídicos (
IDs
. 178232223, 178232238, e 17913519, autos n.º 1024068-56.2021.8.11.0041), com destaque para fato de que antes desta manifestação, a liminar foi deferida pelo Juízo a quo e foi proferida sentença concedendo a segurança e (ID. 178232246, autos n.º
n.º
1024068-56.2021.8.11.0041).

Outrossim,
em que pese as alegações dos autores, ora apelados, de atuação extrajudicial quanto à notificação extrajudicial ao Banco do Brasil e à elaboração de minuta para confecção de Boletim de Ocorrência
, verifica-se que os documentos que intentam buscar a comprovação dessas medidas
são unilaterais e sem comprovação de envio ou recebimento
, ônus probante que seria dos autores, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
tanto em relação à Ação de Usucapião quanto ao Mandado de Segurança, verifica-se que os ora apelados foram diligentes
, pois não se limitaram ao ajuizamento das demandas, tendo praticado sucessivos atos úteis ao regular desenvolvimento do patrocínio judicial, tais como a formulação da petição inicial, a juntada de documentos, o recolhimento de custas, a apresentação de impugnações e manifestações supervenientes, a oferta de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, o manejo de embargos de declaração com efeitos infringentes — ao final acolhidos —, o acompanhamento do procedimento administrativo perante o INTERMAT e, no mandado de segurança, a obtenção de provimento liminar e de sentença concessiva da ordem.

No tocante à alegada ausência de orientação quanto à Certidão para Fins de Usucapião do INTERMAT, também não se extrai, dos elementos constantes dos autos, prova segura de desídia imputável exclusivamente aos apelados.

Isso porque o conjunto documental revela que houve requerimento administrativo voltado à obtenção da referida certidão e, diante da mora do órgão competente, os patronos impetraram o Mandado de Segurança n.º 1024068-56.2021.8.11.0041 justamente para viabilizar sua expedição, providência que culminou no deferimento da liminar e, posteriormente, na concessão da segurança, com posterior juntada das certidões nos autos da ação de usucapião.

Nesse contexto, a demora na obtenção do documento não pode ser atribuída, de forma automática e exclusiva, aos advogados, mormente quando adotadas medidas judiciais voltadas à superação da resistência administrativa.

Eventual discussão sobre a conveniência de prévia instrução mais robusta da demanda ou sobre o momento processual mais adequado para o ajuizamento da usucapião não se confunde, por si só, com falha grave apta a caracterizar negligência profissional, notadamente sem demonstração concreta de que os patronos tenham permanecido inertes ou deixado de adotar as providências juridicamente cabíveis, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Esse conjunto de providências revela atuação processual contínua e voltada à tutela do interesse da constituinte, inexistindo, a partir desses elementos, omissão qualificada, abandono de causa ou inércia absoluta apta a descaracterizar a própria prestação profissional.

Ademais, em que pese o peticionamento autônomo do Pedido Cautelar ter sido cancelado, não houve prejuízo à apelante, conforme asseverado acima, pois a providência material almejada — suspensão da concorrência pública/leilão do imóvel objeto da matrícula n.º 7.043 — foi preservada e apreciada no bojo da própria ação principal, tendo o Juízo determinado a juntada integral da petição e documentos aos autos da usucapião e, em seguida, deferido a tutela de urgência, condicionada à prestação de caução idônea.

Em processo civil, a forma não constitui um fim em si mesma: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei a exigir expressamente, reputando-se válidos aqueles que alcancem a sua finalidade, e a nulidade não se pronuncia sem demonstração de efetivo prejuízo, nos termos dos
arts
. 188, 277 e 282, § 1º, do CPC
.

Ademais, a tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC, requisitos que, ao menos em juízo de cognição sumária, foram reconhecidos pelo magistrado da causa.

Assim, o equívoco procedimental na forma de distribuição do pedido cautelar não teve o condão de esvaziar a utilidade prática da medida nem de acarretar dano processual concreto à constituinte.

Outrossim, apesar da apelante sustentar que os apelados deveriam tê-la orientado quanto à questão de ser casada com estrangeiro, uma vez que seria necessária a autorização do INCRA, nos termos da Lei n.º 5.709/2001, para a usucapião de imóvel rural por estrangeiro, verifica-se que a apelante
não desistiu
da ação e, inclusive, após a revogação do mandato dos ora apelados,
se insurgiu em contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil para insistir no direito à prescrição aquisitiva da propriedade
, apesar do casamento com estrangeiro, conforme cita-se:

[...]

É inequívoco que, por ocasião da contestação (apresentada em 2021), o agravante tinha conhecimento sobre a existência de matrimônio com estrangeiro
e, jamais fez qualquer abordagem sobre o tema e/ou acostou algum documento aos autos, que só surgiram com o peticionamento realizado no ano de 2022.

Forçoso concluir, portanto, que seu direito de expor suas razões de fato e
e
de direito
precluiu
, já que o momento adequado para tanto era na peça defensiva.

[...]

A legislação processual civil não deixa margem para dúvidas ao preceituar que é na contestação que o réu alegará toda a sua matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. (art. 336, do CPC/2015).

Seguindo essa lógica, a regra estampada no artigo 342, I, do CPC/2015, só permite ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, o que não é a hipótese em
debate ,
já que menciona relações jurídicas existentes desde 1986 e 2005.

Por outro lado, sequer é possível a juntada desses documentos aos autos. Isso porque o artigo 435, caput e parágrafo único, também do CPC/2015, fixa as hipóteses em que é admitida a juntada tardia de documentos, a saber:

[...]

E não é só isso! Embora o agravante aborde a existência de “novas informações”,
a simples leitura da petição inicial
evidencia
que a instituição bancária sempre teve conhecimento da realidade fática
experimentada ,
o que exclui, por completo, qualquer vestígio de fundamento novo que ampare o seu pleito.
Diga-se isso
porque, na primeira página, a autora/agravada se qualifica como
“ANA CRISTINA FREITAS RUST, brasileira,
agropecuarista ,

casada com LAMES PAUL RUST,
norte americano
, empresário, ela inscrita no CPF sob
[...]

[...] (ID. 218387164, autos n.º 1012448-68.2024.8.11.0000) [grifos nossos e do original]

Este Tribunal de Justiça, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento e entendeu pela preclusão quanto à tese de casamento com estrangeiro, conforme cita-se da ementa do julgado e de trechos do voto condutor do acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA FINS DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ATÉ ENTÃO DESCONHECIDOS – CERTIDÃO DE CASAMENTO DA PARTE AUTORA E PETIÇÃO POR ELA PROTOCOLIZADA EM OUTRA DEMANDA – DOCUMENTOS ANTIGO, DE ACESSO PÚBLICO, E DE PLENO CONHECIMENTO DO RÉU – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR SER A AUTORA CASADA EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS COM PESSOA ESTRANGEIRA – TESE DE VEDAÇÃO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS POR PESSOA ESTRANGEIRA – ASPECTOS IRRELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos
arts
. 300 e 305 do CPC, demonstrada a probabilidade do direito à declaração da prescrição aquisitiva extraordinária (direito que se objetiva assegurar), e a presença do risco ao resultado útil do processo, representado, no caso, pelo leilão do imóvel usucapiendo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar para suspender o praceamento do bem. 2. Se a decisão concessiva da tutela de urgência proferida em Primeiro Grau já foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e não houve modificação do estado de fato ou de direito, deve ser obstada a pretensão de revogação da tutela de urgência por preclusão decorrente da incidência da regra dos
arts
. 505 e 507 do CPC. 3.
Não deve ser admitida alegação de posterior obtenção de documentos novos, relativa à Certidão de Casamento da parte autora e a uma petição por ela apresentada em outra demanda, se, na realidade, a certidão é documento antigo, de acesso público, registrado perante o Serviço Notarial competente, e a petição foi protocolada há quase duas décadas em lide instaurada contra o próprio Banco
. 4.
O fato de a autora ser casada regime em comunhão parcial de bens com pessoa estrangeira não obsta e não prejudica a pretensão de declaração de aquisição originária.
5. A pretensão de usucapião extraordinária fundada no art. 1.238, “caput”, do Código Civil, não depende de demonstração de moradia habitual no imóvel usucapiendo.

[...]

Convém frisar, por fim, que a demanda não foi ajuizada por pessoa estrangeira, mas por pessoa casada com pessoa estrangeira, e, assim, as limitações impostas pela Lei nº 5.709/71, que “regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país”, não obstam de forma alguma a pretensão de usucapião extraordinária
, afinal, a prescrição aquisitiva, i.e., a aquisição originária, nesse caso, não se daria em favor da pessoa estrangeira, e esta somente poderia tornar-se titular exclusiva do domínio em caso de sucessão legítima, quando por expressa disposição do art. 1º, §2º, daquela norma, não se aplicam as restrições da Lei nº 5.709/71, ou então em eventual dissolução do vínculo matrimonial com partilha de bens, hipótese em que, aí sim, poderia se cogitar de algum entrave.

De todo modo, tanto a sucessão legítima quanto a eventual partilha de bens são totalmente alheias a qualquer ingerência ou interesse do Banco do Brasil
, que, portanto, não pode arvorar-se na alegação de matrimônio com pessoa estrangeira em comunhão parcial de bens para resistir à pretensão autoral e afirmar a ausência de probabilidade do alegado direito à aquisição originária.

Quanto à tese de “fixação de residência (...) na Alemanha”, admito que as nuances apontadas acima repelem a alegação relacionada ao art. 9º, II, da Lei nº 5.709/71, e, no mais, admito que a assertiva de que “somente se poderia admitir a existência da posse da requerente sobre o imóvel objeto do pedido de usucapião se ela efetivamente nele residisse” (sic – cf. Id. nº 213624172 - Pág. 18)
não merece guarida, por ser contrária tanto à remansosa jurisprudência do
eg
. STJ sobre a usucapião extraordinária, que não exige demonstração de moradia habitual
(CC, art. 1.238, “caput”),
quanto ao próprio conceito de posse “ad
usucapionem
”
.

Pelo exposto, ante a inadmissibilidade da alegação de que o Banco “obteve novos documentos e informações, que até então desconhecia”, ante a preclusão da matéria e ante a insubsistência das alegações vertidas no presente Agravo de Instrumento, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

[...]

(TJMT, AI n.º 1012448-68.2024.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/07/2024) [grifos nossos]

O supracitado acórdão
transitou em julgado em 11/02/2025
.

Desse modo, verifica-se que,
além do fato de a autora, ora apelante, não ter desistido da Ação de Usucapião, não se evidenciou prejuízo à recorrente pelo ajuizamento da demanda mesmo sendo casada com estrangeiro
, pois, conforme reconhecido no Agravo de Instrumento n.º 1012448-68.2024.8.11.0000, a insurgência do Banco do Brasil sobre essa circunstância encontrava-se preclusa e, de todo modo, foi reputada irrelevante para infirmar, naquele momento processual, a probabilidade do direito invocado na usucapião.

Inexistindo, portanto, demonstração de dano processual concreto ou de efetivo comprometimento da viabilidade da demanda em razão dessa circunstância, não há como erigi-la, isoladamente, à condição de falha bastante para afastar a remuneração pelos serviços comprovadamente prestados, sem prejuízo de sua ponderação, quando pertinente, na fixação equitativa do
quantum
.

Porém, conforme acima já asseverado, o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais não poderá ser com base em percentual sobre o valor da causa, proveito econômico ou condenação, devendo ser fixados por
equidade
e levando-se em conta,
com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, a natureza e a extensão dos serviços prestados na representação da ora apelante, bem como aspectos relevantes do caso concreto, tais como: o grau de complexidade da demanda, o tempo de dedicação, o zelo profissional empregado, e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar remuneração justa e condizente com o labor desempenhado.

Com efeito, reconhecido o direito dos autores, ora apelados, à percepção de honorários advocatícios contratuais por arbitramento mediante
equidade
,
entendo pelo arbitramento judicial dos honorários no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) quanto à Ação de Usucapião e R$ 100.000,00 (quanto ao Mandado de Segurança)
,
totalizando a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da Ação de Arbitramento Judicial da origem, calculados até que a Lei nº 14.905/2024 passe a produzir efeitos, momento a partir do qual o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e respectivos parágrafos do Código Civil.

Além disso, em razão da reforma parcial da sentença, verifica-se a sucumbência recíproca entre as partes, com fulcro no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

[...] [grifo nosso]

Isso porque, conforme acima já asseverado, os autores, ora recorridos, postularam o arbitramento dos honorários contratuais em percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o alegado proveito econômico buscado pela ré, ora apelante, tomando como referência valor de mercado da área rural objeto da Ação de Usucapião, por eles estimado em aproximadamente R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), conforme se extrai da Petição Inicial dos requerentes, ora apelados:

[...]

Não foi firmado contrato escrito, porque a Ré estava em viagem para o exterior na época e acabou prevalecendo somente o contrato verbal no valor combinado para a prestação de serviços advocatícios de
15% (quinze por cento) do proveito econômico buscado,
qual seja, do valor da propriedade rural
objeto das ações com o objetivo de defesa da posse e aquisição do domínio pela usucapião, mais os honorários sucumbenciais.

[...] (ID. 330984374, Petição Inicial, p. 08) [grifos nossos e do original]

A área objeto da ação de usucapião
, do pedido de tutela de urgência e do embate acirrado no judiciário e no tribunal,
possui um valor de mercado hodiernamente,
superior
a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
, como se pode ter uma ideia pela anexa ATA NOTARIAL feita pelo Cartório de 2º Oficio da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que descreve minuciosamente, sua dupla aptidão, para agricultura e para pecuária, com registro fotográfico, inclusive, de todas as benfeitorias da Fazenda
Ronuro
.

[...] (ID. 330984374, Petição Inicial, p. 13) [grifos nossos e do original]

Julgar PROCEDENTE a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios c/c cobrança, em todos os seus termos, posto que é de direito e de justiça, sob pena de enriquecimento sem causa e ilícito, ARBITRANDO OS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS AUTORES nos termos do Art. 22 e seu § 2º da Lei nº 8.906/94, em um percentual condizente com o preceituado no Art. 85 § 2º e incisos do CPC, que determinam que os honorários devem ser fixados e/ou arbitrados para remuneração compatível com o trabalho, o tempo da prestação de serviço, a distância, a importância e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na referida tabela da OAB, ou seja,
entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico
buscado pela Ré nas ações judiciais e nos atos extrajudiciais patrocinadas e efetivamente prestados pelos Autores, para a Ré.
Tudo ainda, devidamente atualizado e com juros de mora da data do arbitramento até a data do efetivo pagamento
;

4) Por fim, condenar a Requerida nas custas e honorários advocatícios, este com fincas no § 2º do Artigo 85 do Código de Processo Civil;

[...] (ID. 330984374, Petição Inicial, p. 26) [grifo nosso]

Ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios postulada pelos autores/apelados partia do patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o alegado proveito econômico estimado em R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), o que corresponderia, ao menos, à quantia de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sem prejuízo da possibilidade de arbitramento em percentual superior, até o limite de 20% (vinte por cento).

Em contraste, o arbitramento que ora se fixa nesta instância recursal corresponde ao montante global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em relação à Ação de Usucapião e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em relação ao Mandado de Segurança, valor substancialmente inferior ao
quantum
perseguido na petição inicial, mas que, ao mesmo tempo, não afasta o reconhecimento do direito dos autores à percepção de honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados.

Nessas circunstâncias, verifica-se que houve sucumbência de ambas as partes: dos autores/apelados, porque não obtiveram o arbitramento nos moldes percentuais e na extensão econômica pretendida na exordial; e da ré/apelante, porque não logrou êxito em afastar integralmente a pretensão autoral, subsistindo condenação ao pagamento de honorários contratuais arbitrados judicialmente.

Assim, uma vez que o provimento parcial do recurso resultará na redução da condenação e no redimensionamento do critério de arbitramento, mas não na improcedência total da ação, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, em razão da sucumbência recíproca.

Considerada a expressiva redução do
quantum
condenatório e a alteração do critério de arbitramento, entendo que a sucumbência da apelante deve ser fixada em 20% (vinte por cento), cabendo aos autores, ora apelados, a responsabilidade pelos 80% (oitenta por cento) remanescentes das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de afastar a fixação dos honorários advocatícios contratuais em percentual sobre o valor da causa da Ação de Usucapião n.º 1000935-15.2020.8.11.0107, arbitrando-os, por equidade, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação na Ação de Arbitramento de Honorários da origem, calculados até que a Lei n.º 14.905/2024 passe a produzir efeitos, momento a partir do qual a correção monetária e os juros de mora deverão observar os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca pelo resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 20% (vinte por cento) em desfavor da apelante e 80% (oitenta por cento) em desfavor dos autores, ora apelados, ambos incidentes sobre o valor atualizado da condenação (R$ 300.000,00), vedada a compensação, nos termos dos
arts
. 85, § 14 e 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista o parcial provimento do recurso, conforme o Tema 1.059/STJ.

É como voto.

As partes embargantes alegam que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente a evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, consignou o acórdão, quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, que o Juízo de origem enfrentou a tese de desídia, concluindo pela inexistência de prova da negligência profissional, nos termos do art. 373, II, do CPC, reconhecendo o direito dos advogados aos honorários pelos serviços prestados, apesar da rescisão contratual.

Assim, afasta-se a alegação de deficiência de fundamentação quanto à desídia, uma vez que houve apreciação motivada da matéria, sendo eventual inconformismo mera irresignação com o mérito.

Por outro lado, reconhece-se omissão específica quanto ao documento novo juntado pela ré em alegações finais (ID nº 190843951), porquanto não houve manifestação expressa do Juízo acerca de sua admissibilidade e de seu conteúdo probatório. Ainda assim, tal omissão não enseja a nulidade da sentença, tendo em vista que o Tribunal pode julgar diretamente a matéria, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, estando o processo em condições de imediato julgamento.

Ademais, não houve prejuízo ao contraditório, visto que os autores impugnaram o referido documento em grau recursal, afastando-se, assim, a ocorrência de decisão-surpresa.

Consignou-se, ainda, no acórdão, ser incontroverso nos autos que os apelados efetivamente prestaram serviços advocatícios à apelante, restringindo-se a controvérsia à extensão da remuneração, diante da alegada rescisão motivada por desídia.

Ainda que se admita, em tese, a alegação de negligência profissional, tal circunstância não afasta, por si só, o direito aos honorários, pois o art. 22 da Lei nº 8.906/94 assegura a remuneração pelos serviços prestados, cabendo eventual discussão refletir na fixação do quantum, e não em sua exclusão.

A eventual desídia deve ser valorada como fator de modulação dos honorários, à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente quanto ao grau de zelo, à extensão do trabalho e ao tempo empregado.

A supressão integral da remuneração implicaria enriquecimento sem causa da apelante, nos termos do art. 884 do Código Civil, que se beneficiou da atuação profissional, circunstância que também afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Desse modo, eventual falha na prestação dos serviços, se comprovada, deve influir apenas na redução do valor arbitrado, e não afastar o direito dos advogados à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado.

Reconhece-se ser cabível o arbitramento de honorários contratuais em razão da revogação do mandato, consoante o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, assegurando-se ao advogado o recebimento proporcional pelos serviços prestados, vedado o enriquecimento sem causa. Todavia, tais honorários não se confundem com os sucumbenciais, razão pela qual não se aplicam, no caso, os critérios percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, nem o Tema 1.076 do STJ, especialmente porque a prestação ocorreu anteriormente à alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.365/2022.

No caso concreto, embora os autores tenham pleiteado honorários entre 10% e 20% sobre o alegado proveito econômico, estimado em R$ 150.000.000,00, verifica-se que os serviços efetivamente prestados envolveram a condução de ação de usucapião e de mandado de segurança, com a prática de diversos atos processuais relevantes, inclusive a obtenção de tutela de urgência, êxito em embargos de declaração com efeitos infringentes e concessão da segurança no mandado.

Não se comprovou desídia profissional apta a afastar a remuneração, tampouco prejuízo relevante decorrente de eventuais equívocos procedimentais, os quais não comprometeram o resultado útil das medidas adotadas.

Diante desse contexto, os honorários devem ser fixados por equidade, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de atuação e o grau de zelo profissional, resultando no arbitramento de R$ 200.000,00 para a ação de usucapião e de R$ 100.000,00 para o mandado de segurança, totalizando R$ 300.000,00, acrescidos de correção monetária e juros.

Por fim, reconhece-se a sucumbência recíproca, porquanto os autores não obtiveram o valor pretendido, enquanto a ré não logrou afastar integralmente a condenação, razão pela qual se fixa a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 20% para a apelante e 80% para os apelados.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado.

Ademais, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026